Tribunal: CARF
Processo: 11516.722681/2014-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.722681/2014-81
ACÓRDÃO
9202-011.729 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
CESAR AUGUSTO BLEYER BRESOLA
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Exercício: 2011
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
POR AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas
torna estes inaptos para demonstrar a divergência de interpretação,
inviabilizando o conhecimento do recurso.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os Conselheiros Liziane Angelotti Meira (relatora), Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro e Marcos Roberto da Silva, que conheceram integralmente do recurso. Votaram
pelas conclusões os Conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro e Marcos Roberto da Silva.
Designada redatora do voto vencedor a Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes.
Sala de Sessões, em 21 de março de 2025.

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente e Relatora

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Redatora designada
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fernanda Melo Leal, Jose Luis
Hentsch Benjamin Pinheiro (substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.729 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.722681/2014-81
2
Monteiro de Oliveira, Marcos Roberto da Silva, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires
Cartaxo Gomes, Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira
Righetti, substituído pelo conselheiro Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional (fls. 200 a 219), contra o Acórdão 2402-012.390, proferido pela 2a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 2a Sejul do CARF (fls. 192), com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIAS
ADICIONAIS.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionados.
(Súmula CARF no 180).
No Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 223 a 228), a PGFN defendeu
que a despesa médica somente pode ser acolhida como dedução se houver a comprovação da
efetiva entrega de dinheiro ao prestador de serviço, e que o recibo ou declaração emitida pelo
profissional não seria suficiente para tal desiderato nos casos em que o pagamento se dá em
moeda corrente.
O contribuinte apresentou Contrarrazões (e-fls. 235 a 253).
É o Relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Liziane Angelotti Meira, Relatora
Colaciono excertos dos paradigmas para subsidiar a análise quanto ao
conhecimento.
Paradigma 1 - Acórdão no 102-49.032 (julgado em 24 de abril de 2008)
Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF
Exercício: 2001
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.729 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.722681/2014-81
3
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução relativa às despesas médicas limita-se aos pagamentos especificados
em recibos e notas fiscais comprovados com os efetivos desembolsos.
Recurso negado
(...)
Voto vencedor:
Conforme se depreende dos dispositivos acima, cabe ao contribuinte que
pleiteou a dedução provar que realmente efetuou os pagamentos nos valores e
nas datas constantes nos comprovantes, para que fique caracterizada a
efetividade da despesa passível de dedução. (grifos nossos)
Em princípio, admite-se como prova idônea de pagamentos os recibos
fornecidos por profissional competente, legalmente habilitado. Entretanto,
existindo, por parte do Fisco, dúvida quanto ao efetivo pagamento das quantias
consignadas nos recibos de tratamento médico, outras provas podem ser
solicitadas. (grifos nossos)
(...)
Vale destacar que o contribuinte durante o procedimento fiscal foi intimado a
comprovar a efetividade dos pagamentos realizados junto ao profissional Carlos
Roberto Zandonai, através de cheques nominativos coincidentes, em data e
valor, aos recibos apresentados ou provar disponibilidade financeira nessas
datas, e, em resposta, afirmou que tais pagamentos foram realizados em moeda
corrente. (grifos nossos)
(...)
Ora, sendo o contribuinte profissional do setor bancário, causa bastante
estranheza que realize, em dinheiro, pagamentos nos valores consignados nos
recibos (R$ 2.470,00; R$ 3.150,00 e R$ 2.030,00). E, ainda que assim houvesse
sido, poderia, facilmente, apresentar extratos bancários que comprovassem
saques com datas e valores coincidentes com aqueles discriminados nos recibos.
Entretanto, em lugar de apresentar os extratos bancários, conforme solicitado
pela autoridade fiscal, o contribuinte optou por juntar aos autos sucinto
relatório, fls. 26, do tratamento realizado, fornecidos pelo profissional que
emitiu os recibos glosados. Ora, tal relatório não é prova suficiente para infirmar
a infração de dedução indevida de despesas médicas imputada ao contribuinte,
em razão de não comprovarem a efetividade do pagamento, tampouco, a
prestação dos serviços. (grifos nossos).
(...)
As razões acima expostas aliadas à não-comprovação da efetividade dos
pagamentos apontados nos recibos de despesas médicas glosadas são suficientes
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.729 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.722681/2014-81
4
para firmar minha convicção no sentido de que tais valores não podem ser
admitidos como dedução da base de cálculo do imposto de renda.

Note-se que foi apresentado pelo sujeito passivo um relatório do
profissional atestando a prestação dos serviços, mas a decisão foi por manter a glosa sob o
fundamento de que os recibos não eram prova do efetivo pagamento.
Passemos ao outro paradigma:
Paradigma 2 - Acórdão no 104-23.347 (julgado em 06 de junho de 2008)
Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF
Exercício: 2002
DEDUÇÕES - DESPESAS MÉDICAS - REQUISITOS PARA DEDUÇÃO - COMPROVAÇÃO
DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
As despesas médicas, assim como todas as demais deduções, dizem respeito à
base de cálculo do imposto que, à luz do disposto no art. 97, IV, do Código
Tributário Nacional, está sob reserva de lei em sentido formal. Assim, a intenção
do legislador foi permitir a dedução de despesas com a manutenção da saúde
humana, podendo a autoridade fiscal perquirir se os serviços efetivamente foram
prestados ao declarante ou a seus dependentes, rejeitando de pronto aqueles que
não identificam o pagador, os serviços prestados ou os respectivos prestadores,
ou quando esses não sejam habilitados. A simples apresentação de recibos, por si
só, não autoriza a dedução, mormente quando, intimado, o contribuinte não faz
prova efetiva de que os serviços foram prestados. (grifos nossos)
Recurso negado.
Segue excerto do voto:
(...)
As despesas médicas, assim como todas as demais deduções, dizem respeito à
base de cálculo do imposto que, à luz do disposto no art. 97, IV, do Código
Tributário Nacional, estão sob reserva de lei em sentido formal. Assim, a intenção
do legislador foi permitir a dedução de despesas com a manutenção da saúde
humana, podendo a autoridade fiscal perquirir se os serviços efetivamente foram
prestados ao declarante ou a seus dependentes, rejeitando de pronto àqueles que
não identificam o pagador, os serviços prestados ou não identificam na forma da
lei os prestadores de serviços ou quando esses não sejam habilitados. A simples
apresentação de recibos por si só não autoriza a dedução, mormente quando,
intimado, não faz prova efetiva de que os serviços foram prestados. (grifos
nossos)
Neste segundo paradigma, também são ventilados outros aspectos (a
apresentação do controle médico pelo sujeito passivo e a suspensão do registro
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.729 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.722681/2014-81
5
do profissional), mas o fulcro da decisão foi que a apresentação dos recibos não é
elemento probatório suficiente.
No recorrido, da mesma forma, a lide reside no fato de os recibos serem ou não
prova suficiente. No acórdão vencido, isso fica bem evidente:
A meu juízo, a apresentação somente de recibos aliada à recusa na produção de
outro meio de prova, ao argumento de que houve pagamento em espécie, traduz-
se em uma imposição do recorrente para que a autoridade administrativa aceite
aquela prova que o administrado trouxe, não podendo na prática o fisco exigir
outros elementos, o que de longe não é o melhor entendimento jurídico, inclusive
contraria precedente do Carf.
Não se trata de proibir o pagamento em dinheiro, tal como entende o recorrente,
mas sim da ausência de uma demonstração cabal do desembolso realizado, e isso
inclui, a juízo deste julgador, amplo espectro probatório, tal como, apenas como
exemplo, a demonstração de que sacou dinheiro em espécie na semana anterior,
que recebeu determinada quantia em dinheiro de terceiro ou outro.
A meu juízo, a apresentação somente de recibos aliada à recusa na produção de
outro meio de prova, ao argumento de que houve pagamento em espécie, traduz-
se em uma imposição do recorrente para que a autoridade administrativa aceite
aquela prova que o administrado trouxe, não podendo na prática o fisco exigir
outros elementos, o que de longe não é o melhor entendimento jurídico,
inclusive contraria precedente do Carf. (grifos no original).
Ressalte-se que, na impugnação e no recurso voluntário, a defesa apresentada é
bem sucinta e se limita às afirmações de que é lícito o pagamento em dinheiro de despesas
médicas e de que a DIRPF do sujeito passivo e seus recibos são provas suficientes do desembolso.
Conforme arguido pelo sujeito passivo em suas contrarrazões (fls. 236/253), o
relator do voto vencedor menciona, além dos recibos, declarações dos médicos, vejamos:
Não obstante à regra infralegal - já mencionada e contida no artigo 73, caput e §
1° do Decreto no 3.000/99 - outorgar à autoridade fiscal solicitar elementos
adicionais para comprovação das despesas médicas deduzidas das receitas
percebidas, no entendimento deste Conselheiro, as declarações emitidas pelos
profissionais são exemplos claros e suficientes provas adicionais. Tais foram
emitidas, exatamente, para afastar a dúvida suscitada e, sobre tais, não há
qualquer ressalva quanto veracidade ou imputação de fraude.
Não fosse isso suficiente, é válido, ainda, recordar que que as normas que tratam
da dedução não fazem restrições e/ou impõem um rigor maior nas situações em
que os serviços são pagos em espécie.
Considerando, então, as provas carreadas aos autos – e sobretudo as declaração
de própria lavra dos profissionais médicos, não é razoável exigir do contribuinte,
em especial depois de anos, a apresentação de extratos bancários e/ou
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.729 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.722681/2014-81
6
movimentações financeiras coincidentes em valores para comprovação do
efetivo desembolso. (grifos no original)
Contudo, as mencionadas declarações são dois documentos que não se diferenciam
em conteúdo dos recibos, conforme pode se verificar nas cópias juntas às fls. fls. 18/19 e juntadas
novamente às fls. 180/181.
Tanto nos recibos quanto nas declarações, há a indicação escrita do tratamento
prestado e do valor pago. Isso pode ser verificado nas cópias dos recibos anexadas às fls. 17 e
seguitnes.
Dessa forma, as denominadas declarações não se diferenciam dos recibos,
prestando-se à mesma finalidade, pois são declarações emitidas pelo profissional informando que
recebeu valores determinados em contraprestação aos serviços prestados especificados.
Nesse contexto, é de se concluir que, em ambos os paradigmas e na decisão
recorrida, a lide é sobre a apresentação de recibos (ou declaração de pagamento) ser suficiente ou
não para a manutenção da dedução de IRPF. Nesta esteira de entendimento, ambos os
paradigmas devem ser considerados aptos.
Cumpre consignar ainda que os paradigmas são antigos, ambos de 2008, mas não
existe nenhuma restrição neste aspecto, desde que se trate de situações similares e da mesma
legislação.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira

VOTO VENCEDOR
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, redatora designada
Peço licença à ilustre conselheira relatora para divergir do seu entendimento em
relação ao conhecimento do Recurso Especial do Fazenda Nacional.
Consoante relatado, o Recurso Especial da Fazenda nacional visa rediscutir a
matéria “Critério de comprovação de despesas médicas para fins de deduções do imposto de
renda”.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.729 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.722681/2014-81
7
De acordo com narrado no relatório, a Fazenda Nacional alega que a despesa
médica somente pode ser acolhida como dedução se houver a comprovação da efetiva entrega de
dinheiro ao prestador de serviço, e que o recibo ou declaração emitida pelo profissional não seria
suficiente para tal desiderato nos casos em que o pagamento se dá em moeda corrente.
A Fazenda Nacional apresenta como paradigmas os acórdãos 102-49.032 e 104-
23.347, que constam no sítio do CARF e não foram reformados pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais até a data da interposição do Recurso Especial.
Pois bem, embora tenha assinado o Despacho de Admissibilidade do Recurso
Especial, analisando melhor os acórdãos em cotejo, não vislumbro a similitude fática necessária
para conhecimento do apelo fazendário.
O voto vencedor do acórdão recorrido entende, a partir da análise do conjunto
probatório constante dos autos, que os recibos e declarações dos profissionais com firma
reconhecida, seriam suficientes para comprovar a despesa médica, não sendo razoável exigir do
contribuinte, em especial depois de anos, a apresentação de extratos bancários e/ou
movimentações financeiras coincidentes em valores para comprovação do efetivo desembolso.
Ao analisar as provas juntadas, identifiquei os seguintes pontos como elementos
de avaliação para o caso em concreto: (i) recibos originais dos honorários
profissionais da fisioterapeuta, cujas despesas foram glosadas; e (ii) declaração da
profissional reconhecendo a prestação efetiva dos serviços, bem como seu
efetivo pagamento em espécie, com assinatura e reconhecimento de firma em
Cartório.
Não obstante à regra infralegal - já mencionada e contida no artigo 73, caput e §
1° do Decreto no 3.000/99 - outorgar à autoridade fiscal solicitar elementos
adicionais para comprovação das despesas médicas deduzidas das receitas
percebidas, no entendimento deste Conselheiro, as declarações emitidas pelos
profissionais são exemplos claros e suficientes dessas provas adicionais. Tais
foram emitidas, exatamente, para afastar a dúvida suscitada e, sobre tais, não há
qualquer ressalva quanto veracidade ou imputação de fraude.
Não fosse isso suficiente, é válido, ainda, recordar que que as normas que tratam
da dedução não fazem restrições e/ou impõem um rigor maior nas situações em
que os serviços são pagos em espécie.
Considerando, então, as provas carreadas aos autos – e sobretudo a declaração
de própria lavra dos profissionais médicos, não é razoável exigir do contribuinte,
em especial depois de anos, a apresentação de extratos bancários e/ou
movimentações financeiras coincidentes em valores para comprovação do efetivo
desembolso.
Percebe-se que no caso dos autos, ficou assentado que não havia qualquer ressalva
quanto veracidade dos documentos ou imputação de fraude ao recorrente, e em razão disso, os
recibos e declarações com firma reconhecida foram acatados como provas adicionais.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.729 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.722681/2014-81
8
O paradigma 102-49.032 possui contexto fático bastante distinto do recorrido. Nele
o lançamento foi mantido pela não-comprovação da efetividade dos pagamentos e pelas razões a
seguir expostas:
1. dúvidas quanto ao pagamento em espécie efetuado pelo contribuinte que
era profissional do setor bancário;
2. de acordo com as informações prestadas na DAA pelo contribuinte os gastos
com o odontólogo teriam comprometido praticamente um quinto de sua
renda;
3. profissional qualificado em implante teria praticamente como único cliente
o recorrente, dado que em sua DAA, constam recebimentos de pessoas
físicas em valores bastante próximos daqueles consignados nos recibos.
A seguir transcrevo excertos do voto que narram as razões por mim elencadas:
Voto Vencedor
(...)
Conclui-se, portanto, que o ônus da prova recai sobre aquele que aproveita o
reconhecimento do fato, ou seja, caberia ao contribuinte comprovar a efetividade
dos pagamentos e dos tratamentos, conforme consignados nos recibos.
Vale destacar que o contribuinte durante o procedimento fiscal foi intimado a
comprovar a efetividade dos pagamentos realizados junto ao profissional Carlos
Roberto Zandonai, através de cheques nominativos coincidentes, em data e valor,
aos recibos apresentados ou provar disponibilidade financeira nessas datas, e, em
resposta, afirmou que tais pagamentos foram realizados em moeda corrente.
Ora, sendo o contribuinte profissional do setor bancário, causa bastante
estranheza que realize, em dinheiro, pagamentos nos valores consignados nos
recibos(R$ 2.470,00; R$ 3.150,00 e R$ 2.030,00). E, ainda que assim houvesse
sido, poderia, facilmente, apresentar extratos bancários que comprovassem
saques com datas e valores coincidentes com aqueles discriminados nos recibos.
Entretanto, em lugar de apresentar os extratos bancários, conforme solicitado
pela autoridade fiscal, o contribuinte optou por juntar aos autos sucinto relatório,
fls. 26, do tratamento realizado, fornecidos pelo profissional que emitiu os recibos
glosados. Ora, tal relatório não é prova suficiente para infirmar a infração de
dedução indevida de despesas médicas imputada ao contribuinte, em razão de
não comprovarem a efetividade do pagamento, tampouco, a prestação dos
serviços.
Ressalte-se, ainda, que em sua DAA, fls. 39/41, o contribuinte ofereceu à
tributação rendimentos, no valor total de R$ 45.564,82. Desta quantia foi retido
imposto de renda na fonte, no valor de R$ 4.231,96. Assim, o contribuinte
dispunha de renda liquida de R$ 41.332,86. Já as deduções que pleiteou
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.729 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.722681/2014-81
9
perfizeram a soma de R$ 17.509,73. Só as despesas médicas alcançaram a cifra de
R$ 11.621,65, sendo R$ 7.650,00 relativas aos gastos com o profissional Carlos
Roberto Zandonai. Significa dizer que os gastos com o odontólogo teriam
comprometido praticamente um quinto de sua renda.
Por outro lado, o recorrente afirma que o tratamento realizado pelo odontólogo
foi extração de um dente e implante dentário. De fato, implantes dentários são
tratamentos caros, exigindo profissional qualificado, com cursos de
especialização. De novo, causa bastante estranheza que um profissional
qualificado em tratamento tão caro e especializado tenha praticamente como
único cliente o recorrente, dado que em sua DAA, fls. 20/21, constam
recebimentos de pessoas físicas em valores bastante próximos daqueles
consignados nos recibos em questão.
As razões acima expostas aliadas à não-comprovação da efetividade dos
pagamentos apontados nos recibos de despesas médicas glosadas são suficientes
para firmar minha convicção no sentido de que tais valores não podem ser
admitidos como dedução da base de cálculo do imposto de renda.
Ao realizar o cotejo entre os casos, não é possível afirmar que o colegiado
paradigmático, de posse de recibos e declaração com firma reconhecida, sem nenhuma
inidoneidade apontada ao recorrente e ao profissional de saúde, decidiria de forma diversa que o
recorrido.
Já o Acórdão 104-23.347, trata de situação de fraude, em que houve vasta
produção probatória para apontar inidoneidade do profissional de saúde. Além disso, os
documentos apresentados pelo recorrente não possuíam reconhecimento de quem foi o
profissional que os emitiu e nem as datas.
Relatório:
(...)
O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, responsável pela constituição do
crédito tributário, esclarece, ainda, através do Termo de Verificação da Ação
Fiscal, entre outros, os seguintes aspectos:
- que este processo originou-se do cruzamento de informações entre os sistemas
informatizados da SRF, em que foram constatadas divergências entre os valores
declarados pelo Sr Luiz Carlos Fornazzari, CPF n° 004.428.529-91, como
rendimentos tributáveis recebidos de pessoa fisica e os valores deduzidos como
despesas médicas pelos usuários de recibos em suas declarações de imposto de
renda, nos anos-calendário 1999 a 2002;
- que, em 18/03/2004, iniciou-se a ação fiscal no Sr Luiz Carlos Fomaz7ari, que foi
intimado a relacionar todos os clientes e os rendimentos tributáveis recebidos,
mensalmente, de pessoas fisicas;
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.729 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.722681/2014-81
10
- que, em 26/03/04, ao ser apresentada ao profissional à relação nominal dos
usuários de recibos emitidos em seu nome, 154 (cento e cinqüenta e quatro)
foram confirmados por ele; o restante, no total de 99 (noventa e nove), que não
foi reconhecido pelo profissional, foi intimado a apresentar os recibos, originais e
cópias, referentes às despesas médicas declaradas nos períodos de 1999 a 2002, e
qualquer documento, hábil e idôneo, que comprovasse a efetiva utilização dos
serviços profissionais e o efetivo pagamento dos mesmos;
- que, posteriormente, a fim de dar andamento à fiscalização do Sr Luiz Carlos
Fomazzari, tendo em vista que o mesmo não relacionou os rendimentos
tributáveis recebidos mensalmente de pessoas físicas, houve a necessidade de se
intimar os 154 (cento e cinqüenta e quatro) usuários confirmados por ele;
- que da análise dos recibos apresentados, verificou-se que o Sr Luiz Carlos
Fornazzari utilizou dois números de registro no Conselho Regional de
Odontologia (CRO), CRO-PR 417 e CRO-PR 14.295, sendo este último, segundo o
oficio CRO/PR n° 999/2004-SEC desse Conselho, pertence a outro profissional.
Por meio desse mesmo oficio, informou-se que a inscrição do SR Luiz Carlos
Fornazzari no CRO encontra-se cancelada desde 09/08/1989;
(...)
Voto
(...)
O suplicante limita-se a informar que todos os recibos por ele utilizados para
realizar as deduções cabíveis preenchem os requisitos da Lei, quais sejam:
nome, endereço e CPF do médico que os emitiu, e que, o fisco somente poderá
considerá-los inidôneos se provar que efetivamente não ocorreu serviço.
Entretanto, equivoca-se o suplicante ao sustentar que os motivos apontados pela
autoridade fiscal, para efetuar o lançamento, são insubsistentes.
Poderia, se assim quisesse, ter juntado aos autos documentos que reforçassem a
convicção de que de fato houve a prestação dos serviços correspondentes.
Alega o recorrente que apresenta o controle de atendimento dentário e
procedimentos, que comprovam de forma cabal e inequívoca a prestação de
serviços dentários, que não deixam qualquer dúvida quanto ao fato questionado,
não havendo dúvidas quanto à idoneidade dos documentos apresentados pelo
recorrente.
Ora, com a devida vênia, os documentos de fls. 39/44 não comprovam nada, pois
são documentos dissociados, sem o reconhecimento de quem foi o profissional
que os emitiu, sem datas e nada conclusivos. Ademais, não vem acompanhado
das provas da efetividade do recebimento dos valores questionados.
Alega ainda o recorrente que a declaração de fls. 6 comprova de forma cabal que
o Sr. Luiz Carlos Fomazzari, encontra-se inscrito no Conselho Regional de
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.729 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.722681/2014-81
11
Odontologia do Paraná, sob o n°417, junto ao livro 1 B, folhas 7v, desde a data de
03 de janeiro de 1968.
Ora, convenhamos, o Presidente do Conselho Regional de Odontologia do
Paraná informou ao fisco, em seu Oficio n° 999, datado de 28/03/2004, que,
embora registrado naquele órgão sob o n° CRO-PR 417, desde 03/01/1968, o
cirurgião dentista Luiz Carlos Fornazzari, CPF 004.428.529-91, teve o registro
cancelado em 09/08/1989 (fls. 24). Ou seja, não era pessoa habilitada para
exercer a função de dentista.
(...)
Aqui também, pelo teste de aderência, não consigo imaginar como seria a posição
do colegiado paradigmático, numa situação em que não haja fraude constatada como no
recorrido, se deixaria de acatar recibos e declarações dos profissionais com firma reconhecida.
Como se verifica a partir do confronto dos arestos, as decisões foram
fundamentadas nas provas constantes nos autos. Com efeito, não é possível afirmar que, dado o
quadro fático presente nos autos, os Colegiados paradigmáticos adotariam postura diversa da que
foi adotada no recorrido.
Dessa forma, fica evidente que a divergência entre as conclusões dos julgados não
decorre de uma possível divergência na interpretação das normas aplicáveis, mas sim da análise
de conjuntos probatórios distintos, em contextos igualmente diferentes, o que naturalmente
levou a conclusões divergentes.
Considerando todo exposto, diante da ausência de similitude fática entre os
julgados, encaminho por não conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 277
DF CARF MF
Original